Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-07.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (RECORRENTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), KENIA VILELA DE SOUZA - CPF: 873.080.291-15 (RECORRIDO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), TIAGO ANDRE CORREA FRANCA - CPF: 009.428.881-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2. Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“ RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. DISTRATO DE COMPRA E VENDA E IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DO CUSTO PARA O CONSUMIDOR DO IPTU ANTES DA EFETIVA ENTREGA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE RESTITUIR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de restituição de pagamentos indevidos a título de IPTU c/c indenização por danos morais, aduz a parte Recorrida que realizou contrato de compra e venda junto a empresa Recorrente do lote 21 da quadra 05 do Condomínio Florais da Mata, na data de 21/10/2013 e que no ano de 2018 as partes contratantes realizaram termo de distrato da proposta de compra e venda, onde ficou pactuado que até o momento do distrato a parte consumidora havia adimplido a quantia de R$ 111.203,63 (cento e onze mil duzentos e três reais e sessenta e três centavos), devendo ser devolvida a consumidora Recorrida quantia de R$ 86.425,57 (oitenta e seis mil quatrocentos e vinte e cinco reais, e cinquenta e sete centavos), descontados os valores pagos pela Recorrente a título de IPTU, Taxa Condominiais dos meses inadimplidos e multa contratual.

2. Contestada a inicial foi proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, condenado a Recorrente a restituição dos valores pagos pela parte consumidora a título de IPTU e indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3 A empresa, GincoVGD Alfa Incorporações, inconformada com a sentença interpôs recurso inominado, pugnando a reforma da sentença objetivando a improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que não houve ato ilícito a ser indenizado, isso porque a Recorrente procedeu apenas com o cumprimento do termo de distrato assinado.

4. A rescisão das cláusulas contratuais, lado outro, pode ser realizada pelo Poder Judiciário para evitar que abusos sejam cometidos contra os consumidores, que são a parte vulnerável na relação jurídica, bem como para se buscar o restabelecimento do equilíbrio contratual, nos termos do art. 53 do CDC.

5. No que concerne à cobrança de IPTU antes da efetiva posse do imóvel, adquirido na planta junto à construtora/incorporadora Recorrente, o STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a posse é o marco a partir do qual o promitente-comprador se torna responsável por todos os ônus que recaiam sobre o imóvel.

6. A entrega das chaves ocorreu em dezembro/2016, apresentando-se ilegal a cobrança de IPTU anterior à imissão dos consumidores na posse do imóvel, estando correta a sentença do juízo de origem que determinou a restituição dos valores pagos (retidos) de IPTU.

7. A devolução deve ocorrer na forma simples, porquanto ausente má-fé e respaldada em cláusula contratual, cuja ilegalidade somente está sendo reconhecida pela via judicial, consoante perfilhada pelo juízo de origem.

8. A condenação dos danos morais não deve prosperar em que pese houve falha na prestação do serviço, não restou comprovado à situação que pudesse ensejar reparação pecuniária excepcional.

9. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

10. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A Embargante sustenta que o voto foi omisso, ao não analisar todas suas alegações, quais sejam, previsão contratual sobre a obrigação de pagamento do IPTU, o termo de distrato celebrado e a natureza do empreendimento.

Contudo, nota-se que a pretensão da Recorrente é obter nova decisão, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via dos embargos declaratórios.

Ademais, cabe consignar que segundo entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder, um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, como no caso em tela, em que foi decidido
conforme entendimento pacificado pelo STJ, de a posse é o marco a partir do qual o promitente-comprador se torna o responsável por todos os ônus que recaiam sobre o imóvel.

Assim, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021